Tribunal: TJSP
Processo: 1008554-08.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO CONTRA CONSTRUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DAS SUBSEÇÕES II E III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, § 1o, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO.